Tribunal: TJSP
Processo: 1022965-82.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Tarifas de avaliação e registro de contrato – Prestação do serviço demonstrada – Cobrança admissível – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso parcialmente provido.*